Tribunal: TJSP
Processo: 1019697-63.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO À NÃO SUJEIÇÃO À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO DECRETO No 64.213/2019 – REVOGAÇÃO DO ART. 41, § 3o, ANEXO I, DO RICMS/SP – NECESSIDADE DO ESTORNO DE CRÉDITOS DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERNAS COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS.
PRELIMINAR – Não conhecimento do apelo – Recurso que impugnou os fundamentos da sentença, permitindo, inclusive, o exercício do contraditório –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO À NÃO SUJEIÇÃO À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO DECRETO No 64.213/2019 – REVOGAÇÃO DO ART. 41, § 3o, ANEXO I, DO RICMS/SP – NECESSIDADE DO ESTORNO DE CRÉDITOS DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERNAS COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS.
PRELIMINAR – Não conhecimento do apelo – Recurso que impugnou os fundamentos da sentença, permitindo, inclusive, o exercício do contraditório – Rejeição.
PRELIMINAR – Mandado de Segurança – Via adequada – Pretensão que não discute "lei em tese", mas os efeitos concretos da revogação de benefício fiscal – Rejeição.
MÉRITO – Estorno de créditos de ICMS em operações internas com insumos agropecuários – Ausência de violação ao princípio da igualdade tributária entre os contribuintes de ICMS - Inexistência de estabelecimento de diferença tributária em razão de sua procedência ou destino (art. 152, CF) – Ausência de ofensa ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2o, I, CF) – Isenção que, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação – Inteligência do art. 155, § 2o, II, 'a', da CF – Revogação de benefício fiscal que implicou, contudo, aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte – Necessidade de observância do princípio da anterioridade (art. 150, III, 'b' e 'c', CF) – Entendimento do A. Supremo Tribunal Federal – Precedentes – Sentença reformada, para manter o benefício fiscal no ano de 2019.
– Apelo e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1019697-63.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado TECNOBEEF
INDUSTRIA E COMERCIO S A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Abel Filho.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
Voto no 11428
Apelação Cível / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Tecnobeef Indústria e Comércio S/A
MM. Juiz: Gustavo Müller Lorenzato
MANDADO DE SEGURANÇA
PRETENSÃO À NÃO
SUJEIÇÃO À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO DECRETO
No 64.213/2019 REVOGAÇÃO DO ART. 41, § 3o, ANEXO I,
DO
RICMS/SP

NECESSIDADE
DO
ESTORNO
DE
CRÉDITOS DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERNAS COM
INSUMOS AGROPECUÁRIOS.
PRELIMINAR Não conhecimento do apelo Recurso que
impugnou os fundamentos da sentença, permitindo, inclusive, o
exercício do contraditório Rejeição.
PRELIMINAR
Mandado de Segurança
Via adequada
Pretensão que não discute “lei em tese”, mas os efeitos concretos
da revogação de benefício fiscal Rejeição.
MÉRITO Estorno de créditos de ICMS em operações internas
com insumos agropecuários Ausência de violação ao princípio
da igualdade tributária entre os contribuintes de ICMS -
Inexistência de estabelecimento de diferença tributária em razão
de sua procedência ou destino (art. 152, CF) Ausência de ofensa
ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2o, I, CF) Isenção
que, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará
crédito para compensação Inteligência do art. 155, § 2o, II, 'a', da
CF
Revogação de benefício fiscal que implicou, contudo,
aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte
Necessidade de observância do princípio da anterioridade (art.
150, III, 'b' e 'c', CF) Entendimento do A. Supremo Tribunal
Federal
Precedentes
Sentença reformada, para manter o
benefício fiscal no ano de 2019.
Apelo e reexame necessário parcialmente providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tecnobeef Indústria e
Comércio S.A. contra ato do Delegado da Delegacia Regional Tributária em Ribeirão
Preto, objetivando o reconhecimento de seu direito “de não estar sujeita à alteração
promovida pelo Decreto no 64.213/2019, ao revogar o §3o do art. 41 do Anexo I do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
RICMS/SP, determinando-se, assim, não seja a Impetrante compelida a efetuar o estorno
de créditos de ICMS em operações internas com insumos agropecuários.
Subsidiariamente, requer, em face da nítida afronta ao princípio da anterioridade que
reste suspensa a eficácia do Decreto no 64.213/2019, ao revogar o §3o do art. 41 do Anexo
I do RICMS/SP, no ano calendário de 2019”.
A r. sentença de fls. 95/98, cujo relatório se adota, concedeu a segurança, para
“determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que deixará de ser
recolhido em razão da manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações internas
envolvendo mercadorias beneficiadas com a isenção prevista no art. 41, do Anexo I do
RICMS/SP, afastando-se a revogação perpetrada pelo Decreto no 64.213/2019 e
determinando que a impetrada abstenha-se de efetuar cobrança relativa ao referido
crédito ou de praticar quaisquer atos restritivos do direito líquido e certo ora reconhecido,
incluindo-se a obrigação de a impetrada se abster de compelir a impetrante a efetuar o
estorno de créditos de ICMS em operações internas com insumos agropecuários. Sem
honorários advocatícios ante o que dispõe a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e a
Súmula 105 do C. Superior Tribunal de Justiça”.
Soma-se ao reexame necessário, o apelo da Fazenda do Estado de São Paulo
(fls. 107/126), alegando, em preliminar, impossibilidade de impetração de mandado de
segurança para questionar “lei em tese”, no caso, o Decreto no 64.213/09. No mais, defende
inexistir, na espécie, violação ao princípio da não-cumulatividade, uma vez que “se não
houver tributo cobrado na operação antecedente, não haverá o que deduzir e no que
interessa ao caso a ausência de imposto devido na operação seguinte, qualquer que seja o
motivo (isenção, não-incidência, imunidade), importa ausência do que deduzir, motivo
pelo qual não pode ser aproveitado “crédito” correspondente ao valor do ICMS cobrado
na operação anterior”. Ainda, “a revisão ou revogação de benefício fiscal, questão
relacionada à política econômica, não se acha vinculada às regras de anterioridade
tributária previstas na Constituição Federal (...) A determinação do Decreto no 64.213/19,
portanto, longe de representar “lei que institui ou aumenta tributo”, limitou-se a impedir
creditamento”. Ressalta, ainda, que “Não é casual, nessa linha de argumentação, que o
artigo 104, inciso III, do Código Tributário Nacional, tenha restringido a aplicação da
anterioridade anual às hipóteses de revogação de isenções aplicáveis sobre o patrimônio e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
a renda. Fê-lo precisamente por considerar que, em relação aos impostos de consumo e
indiretos, como é o ICMS, eventual impacto tributário não é suportado pelo contribuinte
“de jure”, a desautorizar a invocação, por parte deste, de “surpresa” que lhe traga
imediato prejuízo ou o impeça de programar-se, na medida em que é próprio da dinâmica
dos negócios comerciais - e também do funcionamento dos impostos de consumo a
possibilidade de transferência do encargo financeiro respectivo ao consumidor das
mercadorias”.
Contrarrazões às fls. 134/158, sendo alegado, em preliminar, que o apelo não
atacou todos os fundamentos da sentença (inobservância do princípio da dialeticidade).
Eis o breve relato.
Inicialmente, fica rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo,
porquanto, considerando que a existência de reexame necessário, que permite a análise de
todas as matérias debatidas nos autos, pouco importa a impugnação de parte dos
fundamentos da sentença.
Prosseguindo, pretende a impetrante, empresa que realiza operações com
insumos agropecuários, não se sujeitar ao disposto no Decreto no 64.213/2019, medida
que, ao revogar o artigo 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS, passou a exigir o estorno do
crédito de ICMS em operações internas, ou, de forma subsidiária, que seja suspensa sua
exigibilidade no ano calendário de 2019.
Para tanto, alegou, em resumo, que:
“Ora, Excelência, com a revogação trazida pelo Decreto paulista
no 64.213/2019, o ICMS da aquisição desses insumos passa a ser um custo às
Impetrantes e não mais um tributo recuperável, ao passo que lhe será exigido o
estorno do crédito.
É
dizer, seus dispêndios com a tributação aumentarão
consideravelmente, tendo em vista que estará impedida de utilizar o crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
para quitar débitos de ICMS.
Assim, as Impetrantes, que atuam no agronegócio, acabam sendo
excessivamente oneradas. E mais, de forma abrupta e sem qualquer regra de
transição, o que invariavelmente fere o princípio da segurança jurídica, da não
surpresa, da proporcionalidade e da anterioridade. Neste sentido, todos seus
compromissos negociais são impactados, na medida em que, apesar do
aumento repentino da carga tributária, as Impetrantes precisarão manter os
preços naqueles contratos já firmados, mesmo não tendo mais o direito ao
crédito. Isso resta demonstrado no presente feito, por intermédio de contrato
firmado com a JBS em 01/03/2019, a preços fixos, em vigor até 2020 (doc.04).
(...)
Portanto, nenhum diploma infraconstitucional, quer seja ele lei
complementar, ordinária ou regulamento poderá estabelecer qualquer tipo de
restrição ao direito ao crédito de ICMS constitucionalmente consagrado.
Nesse diapasão, é inegável que a Autora faz jus a apropriação dos
créditos de ICMS oriundos da aquisição de insumos para integração ao seu
processo produtivo, ainda que sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
tributados. Intepretação contrária implicaria fazer letra morta do princípio da
não-cumulatividade.
(...)
Deste modo, é imperioso reconhecer-se a inconstitucionalidade do
Decreto no 64.213/2019, tanto pela violação ao princípio da segurança
jurídica, como da proporcionalidade, devendo-se reconhecer direito líquido e
certo das Impetrantes de não ser compelida a efetuar o estorno de créditos de
ICMS em operações internas com insumos agropecuários.
(...)
Logo, os contribuintes têm direito líquido e certo de não serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
atingidos por regras que aumentem a incidência tributária no mesmo ano em
que publicadas.
Não restam dúvidas de que, ainda que se considerasse legal e
constitucional a edição do Decreto no 64.213/2019, o que apenas se admite em
sede argumentativa, o efetivo aumento de carga tributária por ele veiculado
apenas poderia ser aplicado aos fatos geradores que vierem a ocorrer após o
início do exercício posterior àquele em que o ato normativo foi publicado.
Portanto, tendo sido a Decreto no 64.213/2019 publicada no dia 01
de maio de 2019, esta somente poderia ser aplicada aos fatos geradores
ocorridos a partir do dia 01/01/2020” (fls. 6/7, 10/11, 16/17 e 19).
Como se vê, não se trata de ataque a “lei em tese”, mas, sim, aos efeitos
concretos da revogação do direito de não estornar o crédito de ICMS que gozava
anteriormente, diante da edição do Decreto no 64.213/2019, estando, aí, evidenciado o
cabimento do mandamus.
Prosseguindo, o apelo e o reexame necessário comportam parcial provimento.
Pois bem.
Acerca da validade de referido Decreto, que foi editado com base no disposto
no inciso II da cláusula primeira e na cláusula segunda, ambas do Convênio ICMS 28/19,
respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, verifica-se que, além da impetrante não
questionar, diretamente, o disposto neste Convênio, sua cláusula segunda, a qual prevê que
“Os benefícios de que trata o Convênio ICMS 100/97, para o Estado de São Paulo,
poderão implicar estorno proporcional do crédito”, em nada viola o princípio da igualdade
tributária entre os contribuintes de ICMS.
Ora, dispõe o artigo 155 da Constituição Federal, na parte que interessa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...)
XII - cabe à lei complementar:
(...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados” (d.n.)
Esta matéria é regulada pela Lei Complementar no 24/1975, recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, a qual definiu que isenções sobre ICMS seriam concedidas
ou revogadas por meio de convênios celebrados pelos Estados e pelo Distrito Federal.
E, no âmbito de São Paulo, a Lei no 6.374/1989 determina, em seu artigo 5o,
que "As isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão concedidos ou
revogados nos termos das deliberações dos Estados e do Distrito Federal, na forma
prevista na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal".
Note-se ser da natureza do Convênio a participação de alguns ou todos entes
políticos. O Estado de São Paulo, por meio do Convênio no 37/2017, desde 03/05/17,
passou a ser signatário do Convênio ICMS no 74/2007, que “Autoriza as unidades
federadas que menciona a revogar benefício fiscal de ICMS previsto no Convênio ICMS
100/97, que dispõe sobre benefícios fiscais nas saídas de insumos agropecuários”.
Assim, celebrado o Convênio ICMS 28/2019, o qual outorgou ao Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
Paulo a possibilidade de exigir o estorno dos créditos de ICMS de insumos, empregados na
industrialização de alimentos para animais, é possível a revogação, por meio do Decreto
Estadual 64.213/2019, da isenção prevista no artigo 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS/SP.
Em outras palavras, o CONFAZ autorizou, por meio do Convênio ICMS
28/2019, a revogação da isenção prevista no art. 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS/SP, que,
no âmbito de São Paulo, foi concretizada pelo Decreto no 64.213/2019.
Não há que se cogitar, na espécie, portanto, de estabelecimento de diferença
tributária em razão da procedência ou destino da mercadoria, mas, apenas, ressalte-se, de
revogação de benefício fiscal de ICMS aplicado indistintamente nas operações internas
com insumos agropecuários, de sorte que, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”,
como não se estabeleceu, no caso, um regime diferenciado de tributação, não há falar-se,
efetivamente, em violação ao disposto no artigo 152 da Constituição Federal:
“Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em
razão de sua procedência ou destino.”
Também, não há que se cogitar de violação ao princípio da não cumulatividade
(art. 155, § 2o, I, CF), na medida em que a Constituição Federal é expressa ao ressalvar,
logo abaixo do inciso que estabelece a regra da não cumulatividade, que a concessão de
benefício fiscal (por meio de isenção, no caso), salvo determinação em contrário da
legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações
ou prestações seguintes. Veja-se:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da
legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas
operações ou prestações seguintes;” (d.n.)
Ou seja, apesar da existência do princípio da não cumulatividade, a regra
constitucional é de que a concessão de benefício fiscal não implicará crédito para
compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, salvo
determinação em contrário da legislação, que, no caso, existia e foi objeto de ulterior
revogação pelo Decreto Estadual no 64.213/2019.
Aliás, conforme jurisprudência do A. Supremo Tribunal Federal, “não viola o
princípio da não cumulatividade a vedação ao creditamento do ICMS relativo à entrada de
insumos usados em industrialização de produtos cujas saídas foram isentas” (RE no
392.370 AgR-segundo-ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, 2a T., j. 14.12.2010 d.n.).
Isso porque, consoante entendimento daquela A. Corte Superior, “ausente
autorização específica, pode a autoridade fiscal proibir o registro de créditos de ICMS
proporcional ao valor exonerado (art. 155, § 2o, II, b, da Constituição)” (RE no 465.236
AgR, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2a T., j. 06.04.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
Já, no tocante ao reconhecimento da violação ao princípio da anterioridade
tributária, previsto no artigo 150, III, alíneas 'b' e 'c' da Constituição Federal, apesar do
entendimento pessoal deste relator (uma vez que o Decreto Estadual em análise não cria
tributo e não aumenta alíquota), considerando o quanto vem sendo decidido sobre o tema
pelo A. Supremo Tribunal Federal, com razão o Juízo “a quo”.
Consoante dispõe este dispositivo:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
(...)
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b”.
De conformidade com o entendimento que vem prevalecendo no A. STF,
nestes termos, não poderia o Decreto no 64.213/19 exigir, de plano, ou seja, sem
observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, o estorno do crédito de
ICMS relativo aos insumos agropecuários, acabando com anterior isenção prevista no § 3,o
do artigo 41 do Anexo I (Isenções) do RICMS/SP, uma vez que isto implica imediato e
indireto aumento de carga tributária, com efetivo impacto e prejuízo nos negócios
comerciais.
O Código Tributário Nacional disciplina a matéria, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.
Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre
o patrimônio ou a renda:
I - que instituem ou majoram tais impostos;
II - que definem novas hipóteses de incidência;
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira
mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178”
destaquei.
Note-se, porque importante, que a aplicação do princípio da anterioridade,
ainda que em revogação de isenção, não pode se limitar aos impostos sobre o patrimônio
ou a renda, uma vez que a Constituição Federal, posterior ao CTN, não faz qualquer
distinção.
Aliás, como referido acima, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal,
mas também a majoração indireta decorrente da revogação de benefícios fiscais” (RE
1.053.254/RS).
Confira-se, a respeito do tema, julgados recentes deste Egrégio Tribunal,
inclusive, desta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança -
Vigência imediata do Decreto Estadual no 64.213/2019 que revogou o § 3o do
art. 41 do Anexo (Isenções) I do RICMS - Inadmissibilidade Hipótese de
revogação de benefício fiscal relativo à apropriação do ICMS Necessidade
de observância ao princípio da anterioridade (art. 150, III, "b" e "c", da CF) -
Precedentes do E. STF Sentença mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS” (Apelação / Remessa Necessária
1031009-37.2019.8.26.0053; Relator Desembargador VICENTE DE ABREU
AMADEI; j. 19/11/2019).

“Processual civil. Mandado de segurança. ICMS. Impetração contra lei em
tese. Não ocorrência. Decreto Estadual 64.213/2019. Revogação de benefício
fiscal, com vigência e efeitos imediatos. Descabimento. Violação do princípio
da anterioridade. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Recurso
provido”
(Apelação
Cível
1011985-90.2019.8.26.0451;
Relator
Desembargador BORELLI THOMAZ; j. 16/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO
REVOGADA PELO DECRETO ESTADUAL No 64.213/19. NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. Pretensão da
empresa impetrante em manter os créditos de ICMS relativos às operações
com insumos agropecuários até final do presente exercício financeiro. Matéria
preliminar. Inadequação da via eleita afastada. Possibilidade de impetração
do mandado de segurança. Legitimidade passiva observada. Mérito. Decreto
Estadual no 64.213/2019 que revogou a isenção fiscal prevista no art. 41,
Anexo I, do RICMS/SP. Revogação de benefício fiscal que implicou aumento
imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte, razão pela qual
deve ser observado o princípio da anterioridade geral e nonagesimal, previsto
no art. 150, III, alíneas "b" e "c" da CF e as regras previstas no art. 104 e 178

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019697-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11428
do CTN. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Violação a direito líquido
e certo configurada. Sentença reformada, para conceder a segurança. Recurso
provido”
(Apelação
Cível
1015047-82.2019.8.26.0405;
Relator
Desembargador DJALMA LOFRANO FILHO; j. 16/10/2019).
Desta forma, conclui-se que o Decreto Estadual no 64.213/2019 não padece de
inconstitucionalidade, ficando sua vigência, contudo, postergada para o início do exercício
seguinte à de sua publicação.
De rigor a reforma da r. sentença, para que a concessão da ordem fique restrita
ao pedido subsidiário, qual seja, em respeito ao princípio da anterioridade, manter o
benefício fiscal à impetrante (art. 41, § 3o, anexo I, do RICMS/SP), revogado pela
alteração trazida pelo Decreto no 64.213/19, no ano de 2019.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, para que o benefício fiscal, previsto no artigo 41, § 3o, anexo I, do RICMS/SP,
(permite que a impetrante não seja obrigada estornar créditos de ICMS em operações
internas com insumos agropecuários), seja mantido, apenas, no ano de 2019, como acima
constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 92/93).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator